Tribunal: TJES
Processo: 5041255-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041255-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA MARIA CARDOSO SOARES CALENTE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5041255-39.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDNA MARIA CARDOSO SOARES CALENTE.

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OBSCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDNA MARIA CARDOSO SOARES CALENTE
em face do acórdão que
negou
provimento
ao
recurso inominado
,
mantendo a sentença de
parcial
procedência do pedido prefacial.

2.
Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, haver obscuridade no julgado quanto ao termo inicial da obrigação de recolhimento do FGTS. Alega que, não obstante a existência de vínculos sucessivos, o dispositivo fixou o período entre 01.02.2022 e 03.10.2024, gerando dúvida quanto à abrangência da medida — se restrita a este lapso ou se retroativa a 03.10.2019 —, pugnando pelo saneamento do vício para fins de execução.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Não assiste razão à parte. A simples leitura do título judicial revela que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, o qual confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O comando judicial foi claro ao delimitar a extensão da procedência, consignando expressamente: “
Concluo que a atuação da Requerente em regime precário em proveito do Requerido no período compreendido entre 01.02.2022 e 03.10.2024 é NULA de pleno direito e dela não surtem quaisquer efeitos, a não ser a manutenção dos salários recebidos e do direito ao FGTS
”. Portanto, o marco temporal encontra-se literal e objetivamente fixado, inexistindo a dúvida suscitada.

5
.

Ademais, verifica-se nítido caráter infringente nos presentes embargos. Caso a recorrente entendesse que a fixação da data na decisão de primeiro grau estava equivocada ou confusa, deveria ter oposto o recurso integrativo oportuno naquele momento processual.

6
.

Assim, ao deixar de fazê-lo e aguardar o julgamento do Recurso Inominado — que apenas manteve o julgado —, operou-se a preclusão quanto à redação do comando original. A pretensão de alterar o período de cálculo denota inconformismo com o mérito, o que demanda via recursal própria e não se amolda às hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)